Tribunal: TJPA
Processo: 0806544-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806544-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEXSANDRO LIMA DE AZEVEDO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802708-23.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES.

PACIENTE: ALEXSANDRO LIMA DE AZEVEDO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR E TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, TANTO NA ABORDAGEM QUANTO NA BUSCA PESSOAL. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
INCONVENIÊNCIA
, POIS É NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO E PRINCIPALMENTE PELAS GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TRÁS PARA A SOCIEDADE, ALÉM DO QUE FOI APREENDIDO 17 (DEZESSETE) PETECAS DE OXI E UMA PORÇÃO DE MACONHA PESANDO TOTALIZANDO 14,480G (QUATORZE GRAMAS E QUATROCENTOS E OITENTA MILIGRAMAS) DE DROGAS, INVIABILIZANDO A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPROCEDÊNCIA.
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO PROSPERA, POIS SOMENTE É POSSÍVEL, EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, QUANDO COMPROVADAS, DE PLANO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A PRESENÇA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU DE PROVA DE MATERIALIDADE, HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS NO CASO EM EXAME. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida com o paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, pois, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão pessoal e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes, sendo possível a realização das medidas necessárias, inexistindo ilicitude das provas obtidas e ilegalidade da prisão;

2. Desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pequena quantidade de droga apreendida. A manutenção da
prisão preventiva mostra-se necessária, especialmente para garantia da ordem pública,
visto que foi apreendido 17 (dezessete) petecas de substância popularmente conhecida como oxi e 01 (uma) porção de maconha totalizando 14,480g (quatorze gramas e quatrocentos e oitenta miligramas) de drogas;

3. A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

4. É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

5.
Decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 01 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar para Trancamento de Ação Penal, impetrado pelo advogado Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor do paciente ALEXSANDRO LIMA DE AZEVEDO, preso em flagrante delito no dia 18/02/2023, sendo sua custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, por portar 17 (dezessete) petecas de maconha, 01 (uma) pedra de oxi e R$ 53,00 (cinquenta e três reais) em notas fracionadas, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da Ação Penal nº 0800219-44.2023.8.14.0022.

O impetrante relata que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) ilegalidade do flagrante na abordagem, quanto a busca pessoal; b) pequena quantidade de drogas apreendidas; c) suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por esses motivos, requereu a concessão da liminar com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder em liberdade ao processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como o trancamento da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13810453 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ

(Doc. Id. nº 13936060 - páginas 1 e 2)
, o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 13973827 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 18 de fevereiro de 2023, uma guarnição da Polícia Militar, estavam realizando rondas no perímetro da Rua Raimundo Martins de Lima, bairro Rola Papo, município de Igarapé-Miri, momento em que o paciente ao visualizar os policiais empreendeu fuga.

Os militares fizeram o acompanhamento do coacto, conseguiram alcançá-lo e em revista pessoal encontraram em sua posse 17 (dezessete) “petecas” de substância conhecida popularmente como “maconha”, 01 (uma) “peteca” de substância conhecida popularmente como “oxi” e o valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) em notas trocadas.

DA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NA ABORDAGEM, QUANTO A BUSCA PESSOAL

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante, foi efetuada de forma ilegal, sendo a abordagem ilegítima ao paciente, sem qualquer mandado de busca e apreensão, apenas por atitude suspeita do coacto.

Percebe-se dos autos, que tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso, visto que no dia, horário e local da abordagem, policiais militares, surpreenderam o paciente trazendo 17 (dezessete) petecas de substância popularmente conhecida como oxi e 01 (uma) porção de maconha totalizando 14,480g (quatorze gramas e quatrocentos e oitenta miligramas) de drogas, no momento em que o paciente ao visualizar os policiais empreendeu fuga, motivo que causou suspeita.

DA SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

Assim a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva:

[...]No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, pois há risco de reiteração delitiva, uma vez autuado ALEXSANDRO LIMA DE AZEVEDO já responde a outras ações penais - Processo nº 000002141-32.218.8.14.0022; Processo nº 003515-20.2017.8.14.0022 – inclusive esta última por crime da mesma natureza, tendo obtido liberdade provisória e/ou medidas cautelares diversas da prisão em ambas as ações penais, cujas condições descumpriu, já que fora preso em flagrante por novo delito, o que representa propensão a prática de delitos, e evidencia que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de delitos pelo autuado.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante.

QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DE ILICITUDE DE PROVAS

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade da paciente, o que, não é o caso dos autos.

Desta forma, aceitar a alegação do impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal por ilegitimidade do flagrante na abordagem ilícita, sem qualquer mandado de busca e apreensão, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis.

Com efeito, constato a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS

O impetrante aduz que a quantidade de droga é ínfima. Todavia, consta nos autos que foi encontrado com o coacto 17 (dezessete) petecas de substância popularmente conhecida como oxi e 01 (uma) porção de maconha totalizando 14,480g (quatorze gramas e quatrocentos e oitenta miligramas) de drogas.

Verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, mostrando que há risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já responde a outras ações penais - Processo nº 000002141-32.218.8.14.0022; Processo nº 003515-20.2017.8.14.0022 – inclusive esta última por crime da mesma natureza, tendo obtido liberdade provisória e/ou medidas cautelares diversas da prisão em ambas as ações penais, cujas condições descumpriu, já que foi preso em flagrante delito por novo crime, o que representa propensão a prática de delitos, e evidencia que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de delitos pelo autuado.

De tal modo, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, não há desproporcionalidade da custódia extrema, face a pequena quantidade de droga apreendida, sendo
necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade
.

Em análise a decisão ora combatida, percebe-se ineficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, uma vez que a liberdade do coacto, por ora, tenderia a vulnerar a ordem pública, a gerar periculosidade reflexa ao meio social.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 01 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/06/2023